Tribunal: TJPA
Processo: 0003470-59.2008.8.14.0045
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10125 - Desapropriação Indireta
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0003470-59.2008.8.14.0045

JUIZO RECORRENTE: TEREZA LACERDA FONSECA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE REDENCAO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. MUNICÍPIO DEMANDANDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. INFERIOR A 100 (CEM) SALÁRIOS-MÍNIMOS. INCABÍVEL REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA.

1-
Trata-se de reexame necessário de sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Indenização por desapropriação indireta, que julgou parcialmente a pretensão deduzida, para condenar o réu ao pagamento de indenização à parte autora, no valor de R$12.250,00 (doze mil duzentos e cinquenta reais);

2-
A remessa necessária não ultrapassa o juízo de conhecimento;

3.
A hipótese em apreço, se amolda à exceção prevista no § 3º, inciso III, do art. 496, do CPC, segundo a qual a sentença não estará sujeita ao duplo grau de jurisdição em se tratando de demanda cujo direito discutido, para os Municípios, não supere 100 (cem) salários-mínimos;

4-
Remessa necessária não conhecida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/03/2024 a 18/03/2024, à unanimidade, em não conhecer da Remessa Necessária.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Remessa Necessária
de sentença (Id. 16818224), proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por desapropriação indireta, ajuizada por
TEREZA LACERDA FONSECA
, julgou parcialmente a pretensão deduzida, para condenar o réu ao pagamento de indenização à parte autora, no valor de R$12.250,00 (doze mil duzentos e cinquenta reais).

Cuida-se, na origem, de ação de indenização, ajuizada em face do Município de Redenção, em que a parte autora alega que no ano de 2002 o ente municipal construiu uma rua onde passava um córrego, que com a obra restou transferido para o terreno de propriedade da autora, fato este que configura desapropriação indireta, o que enseja à indenização prévia, o que não ocorreu.

Aduz na inicial que o córrego ocupa metade de seu terreno, que com isso sofreu desvalorização. Requereu ao final o valor de R$190.000,00 (cento e noventa mil reais).

Em contestação, o Município requerido diz que a autora extrapola os limites da razoabilidade, pois não produz provas dos supostos danos. Requer a avaliação de perito para valorar a real perda do imóvel (Id. 16818142-pág. 2-9).

Apresentada réplica à contestação.

Realizada audiência de conciliação que restou infrutífera (Id. 16818144).

Apresentado Laudo de Avaliação do Imóvel (Id. 224495558) no valor de R$24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos).

Sobreveio sentença que julgou parcialmente a pretensão da parte autora (Id. 16818224).

Certificada a não interposição de recurso pelas partes (Id. 16818225).

Feito distribuído à minha relatoria.

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pela manutenção da sentença (Id. 16948877).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Remessa Necessária
de sentença (Id. 16818224), proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por desapropriação indireta, ajuizada por
TEREZA LACERDA FONSECA
, julgou parcialmente a pretensão deduzida, para condenar o réu ao pagamento de indenização à parte autora, no valor de R$12.250,00 (doze mil duzentos e cinquenta reais).

Segue a transcrição da parte dispositiva da sentença:

“(...) III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para o fim de CONDENAR a parte Ré ao pagamento de indenização à parte Autora, no valor de R$ 12.250,00 (doze mil, duzentos e cinquenta reais).

O valor deverá ser corrigido monetariamente (IPCA), desde a elaboração do Laudo até a data do efetivo pagamento (Súmula 561 do STF e Tema 906 do STJ), com juros moratórios no percentual de 6% ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, com base no art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41, alterado pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 24 de agosto de 2001 e juros compensatórios, de 6% ao ano, a partir da data de imissão na posse.

Condeno a parte Ré ao pagamento das custas processuais, porém, isento o Município com base na legislação Estadual.

Condeno, ainda, a parte Ré, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do artigo 28, § 1º do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

P.R.I. Cumpra-se, expedindo o necessário.”

A remessa necessária não ultrapassa o juízo de conhecimento.

A hipótese em apreço, se amolda à exceção prevista no § 3º, inciso III, do art. 496, do CPC, segundo a qual a sentença não estará sujeita ao duplo grau de jurisdição em se tratando de demanda cujo direito discutido, para os Municípios, não supere 100 (cem) salários-mínimos.

Na espécie a sentença fixou o valor da condenação em R$ 12.250,00 (doze mil duzentos e cinquenta reais), valor este que não alcança o valor excedente ao previsto em Lei, ou seja, o proveito econômico pretendido não ultrapassa a importância equivalente a 100 (cem salários-mínimos).

Portanto, ao caso dos autos, perfeitamente aplicável a exceção insculpida no § 3º, inciso III, do artigo 496 do Código de Processo Civil, não estando a sentença sujeita à reanálise obrigatória.

Isso posto,
não conheço da Remessa Necessária
, nos termos do § 3º, inciso III, do artigo 496 do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 11 de março de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/03/2024